Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30538315, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos substituídos não anuentes (JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE). No ID: 32836301, juntaram-se as cópias das decisões proferidas nos EE n. 0011340-57.2009.8.07.0000, fls. 442-516 / PDF. No ID: 32955267, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. As partes foram intimadas sobre os cálculos, e o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33641562). O SINDIRETA, no ID: 33333659, apresentou impugnação aos cálculos judiciais ao argumento que não foram incluídos nos cálculos de honorários da execução os valores pertinentes ao anuente JOSE ARAUJO ARAGÃO. Em revista aos autos, extrai-se que a requisição de precatório foi expedida em favor dos anuentes JOSÉ ARAÚJO ARAGÃO e JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (ID: 12838282) e os cálculos judiciais que ensejaram a respectiva expedição, constantes do ID: 12838279, aplicaram, quanto à correção monetária, o INPC até 30/06/2009 e IRP posteriormente, até 14/07/2016. A decisão que extinguiu o presente feito quanto aos anuentes, com fulcro no art. 924, inciso II do CPC, está no ID: 12838288. Passo a decidir. Houve a satisfação da obrigação quanto aos servidores anuentes JOSÉ ARAÚJO ARAGÃO e JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA e, por conseguinte, julgou-se extinta a presente execução quanto a eles. Reforço que, quanto à correção monetária incidente sobre os créditos dos beneficiários, foram aplicados o INPC até 30/06/2009 e IRP/TR posteriormente. Neste sentido, aplica-se a taxa referencial na atualização dos valores pertinentes aos honorários à execução incidentes sobre os créditos dos anuentes. De outra banda, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos créditos dos substituídos processualmente. Retornem os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos quanto aos substituídos JOSÉ BATISTA DA CRUZ, JOSÉ DE ALMEIDA DOS SANTOS, JOSÉ ELIAS NERES PEREIRA, JOSÉ EVANCY XIMENES OLIVEIRA, JOSÉ EVANGELISTA DA CUNHA e JOSÉ GILVAN CAMPOS DE ANDRADE, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12838254), os honorários contratuais deferidos no ID: 24089666 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos anuentes JOSÉ ARAÚJO ARAGÃO e JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA (ID: 24089666). Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução dos anuentes JOSÉ ARAÚJO ARAGÃO e JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório quando os valores já tiverem sido integralmente satisfeitos e quando julgada extinta a ordem de pagamento. No tocante à correção monetária dos demais substituídos não anuentes, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 23 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador